Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710442-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGLAIR SUELLI MENDES AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGLAIR SUELLI MENDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em desfavor do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado. Eis o teor do decisório agravado (ID 150789938 – processo referência): Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 150778981. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por AGLAIR SUELLI MENDES contra REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF e DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, postulando a concessão de tutela de urgência para que a Impetrante tenha majorada a sua pontuação e seja mantida nas vagas de classificação dentre os cotistas raciais, bem como para que a mesma possa participar do Curso de Formação, bem como da prova de avaliação de aprendizagem do curso de formação a se realizar dia 05/03/2023. Afirma que se inscreveu e participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de “Professor de Educação Superior”, cargo de Tutor – Enfermagem – Planejamento e Gestão Estratégica em Saúde (Especialização – 20 Horas), aberto pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) através do Edital no. 01/2022. Sustenta que após a aprovação no procedimento de Heteroidentificação, bem como após a realização da Prova Discursiva, a Impetrante não foi convocada para realizar o Curso de Formação, em razão de sua nota não ter sido suficiente para sua classificação nas vagas destinadas às cotas raciais, dispostas no subitem 3.2 do Edital, conforme se infere da publicação do Resultado Final da 1a Etapa do certame. Esclarece que inconformada com tal resultado, a Impetrante manejou Recursos Administrativos à competente Comissão Recursal da banca examinadora, visando a ampliação/majoração/retificação de sua nota da prova discursiva, quanto aos critérios tema/texto e coesão e coerência, para viabilizar sua convocação para o curso de formação, mas os mencionados recursos administrativos foram indeferidos. Alega, ainda, que as Autoridades Coatoras não observaram e não seguiram os procedimentos pertinentes contidos na lei do processo administrativo federal (Lei no. 9.784/99), aplicável ao presente caso em razão da disposição contida na Lei 2.834/2001, quanto ao procedimento de correção da prova discursiva, tampouco garantiu adequadamente, à Impetrante, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 5o, LV, da CFRB/88, bem como não observou a necessidade de fundamentação específica das razões de decidir verberadas no bojo do recurso administrativo manejado pela Sra Aglair junto à banca examinadora, nos termos do artigo 50, III, § 1o, da Lei Federal 9.784/1999, bem como com supedâneo no artigo 36, §1o, da Lei 4.949/2012 (alterada pela Lei 6.805/2021). A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de repercussão geral). A impetrante insurge-se contra os critérios de correção da prova subjetiva. Todavia, não vislumbro equívoco praticado pela banca examinadora. As respostas aos recursos administrativos estão suficientemente motivadas, conforme infere-se dos documentos de IDs 150745449 - Pág. 1-2. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro, dupla interpretação ou necessidade de declarar a nulidade da conduta administrativa. Como se isso não bastasse, da narração dos fatos alegados pela impetrante (nulidade das respostas dos recursos administrativos) não há correspondência com o pedido (convocação para o curso de formação), pois existe evidente e inevitável discricionariedade administrativa na convocação dos candidatos, que foram aprovados em inúmeras áreas, conforme a tabela no item 5.1 do Edital. Desta forma, INDEFIRO a medida liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:23:17. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito Inconformada, alega a agravante, candidata inscrita no concurso público para o provimento de cargos da carreira de magistério superior da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes, regido pelos editais de ID 150744159/150744173 (processo referência), que a banca examinadora indevidamente se absteve de convocá-la para efetuar matrícula no curso de formação profissional indicado no aludido expediente, ao constatar que suas notas obtidas não eram suficientes para o prosseguimento no certame. Assevera que os pedidos revisionais apresentados em sede administrativa foram indeferidos. Reputa ilícita a aludida competição sob a alegação de que a banca examinadora cerceou o direito dos candidatos de acesso ao espelho padrão de respostas referentes às provas objetivas e discursivas. Acerca do perigo da demora, assinala que a medida de urgência suscitada lhe possibilitará prosseguir nas demais etapas da competição, invocando o reconhecimento de que a referida tutela ostenta índole reversível. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja imputada à parte recorrida a obrigação de inclusão de seu nome na lista de candidatos aptos a participar do treinamento ora discutido. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Assim conceitua a doutrina a probabilidade do direito: O legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, não compete ao Judiciário o reexame subjetivo das questões de prova de concurso público, ainda que consideradas polêmicas ou controvertidas, devendo se limitar à aferição da legalidade formal dos atos administrativos praticados. Com efeito, descabe ao Magistrado a análise do conteúdo ou dos critérios de correção das provas aplicadas em certames públicos. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, deveras, fica adstrita ao aspecto da legalidade e das normas que regem as disputas. Sobre o tema, confira-se entendimento desta egrégia Turma: CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade. (Acórdão 1673269, 07092851820218070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. (...) 2. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na correção de provas e de atribuição de pontos, sendo a anulação admitida, excepcionalmente, quando houver flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material. 3. Não há a configuração de ato ilegal ou abusivo se os critérios utilizados pela banca examinadora obedeceram às normas previstas pelo edital. 4. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1645644, 07377802920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto a recorrente alegue que a banca examinadora indevidamente se absteve de convocá-la para efetuar matrícula no curso de formação profissional indicado nos editais de IDs 150744159/150744173 (processo referência), não se verifica, na espécie, flagrante ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial almejada. Ao contrário, de um juízo de cognição sumária, a resposta ao recurso administrativo interposto pela autora denota, consoante o impresso de ID 150745449 (processo referência), que a junta revisora elucidou satisfatoriamente as razões pelas quais atribuiu a referida nota à candidata, não subsistindo a demonstração da probabilidade do direito vindicado, na forma como a lei preconiza para a concessão da medida antecipatória pretendida. Logo, a controvérsia depende de análise mais percuciente dos fatos trazidos pela impetrante no mandado de segurança de ID 150744159 (processo referência), mediante a formação do contraditório e a produção de provas indispensáveis ao pleno esclarecimento da contenda. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que o seu anseio se encontra alicerçado na aparência do bom direito a justificar a liminar suscitada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador